Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-65.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800904-65.2024.8.14.0103

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO CALHEIRO MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso de 79 anos, internado com fratura no Hospital Municipal de Eldorado do Carajás/PA, visando à transferência e realização de procedimento cirúrgico ortopédico custeado pelo poder público. Concessão de tutela de urgência e posterior sentença de procedência, com condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Eldorado do Carajás à realização do tratamento médico, inclusive na rede privada, e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), revertidos ao FUNDEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação envolvendo direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa ou se deve prevalecer o critério de equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 1313, firmou entendimento de que, em ações relativas ao fornecimento de tratamentos de saúde pelo poder público, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se o critério do percentual sobre o valor da causa.

4. A natureza personalíssima e de valor inestimável do direito à saúde impede a quantificação do proveito econômico da demanda.

5. Fixação equitativa dos honorários em R$ 3.000,00, com observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, compatibilizando os Temas 1313 do STJ e 1002 do STF, em respeito ao caráter institucional da atuação da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), revertidos ao FUNDEP, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. Em ações de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1313 do STJ.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, REsp 1.822.378/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2023 (repetitivo); STF, Tema 1002, ADI 5643/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
EDIVALDO CALHEIRO MARINHO
, com pedido de tutela de urgência.

Na origem, a presente demanda foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do idoso EDIVALDO CALHEIRO MARINHO, com 79 anos de idade, o qual, em virtude de fratura de colo de cabeça femoral e bacia à direita, encontrava-se internado no Hospital Municipal de Eldorado do Carajás/PA, desde 10/09/2024, aguardando, sem sucesso, transferência para unidade especializada em ortopedia e traumatologia. Diante do quadro, foi concedida tutela de urgência para que fosse realizada, em 48 horas, a transferência e tratamento cirúrgico, inclusive na rede privada, às expensas do erário público, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00.

O Estado do Pará, regularmente citado, apresentou contestação em que suscitou preliminares de perda do objeto, diante da realização do procedimento cirúrgico após a decisão liminar, e de incorreção do valor atribuído à causa, fixado em R$ 50.000,00, alegando ausência de parâmetro ou memória de cálculo, apontando como valor adequado o custo previsto na tabela SUS, no montante de R$ 961,85.

A sentença rejeitou as preliminares, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela antecipada e condenando, solidariamente, o Estado do Pará e o Município de Eldorado do Carajás à realização do tratamento médico necessário, inclusive mediante internação na rede privada. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Em suas razões recursais (ID 136620948), o Estado do Pará requer a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor dos honorários advocatícios. Sustenta que houve atribuição indevida do valor de R$ 50.000,00 à causa, sem qualquer fundamentação ou memória de cálculo, o que gerou enriquecimento sem causa à parte autora. Alega que, por se tratar de ação envolvendo direito à saúde, cujo objeto é inestimável, deveria ter sido adotado critério de equidade para fixação dos honorários, conforme preconiza o art. 85, § 8º, do CPC, pleiteando que a verba honorária seja limitada a um salário mínimo.

Em contrarrazões (ID 25680403), o recorrido sustenta a manutenção da sentença em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

O cerne da irresignação recursal cinge-se à fixação da verba honorária sucumbencial.

Argumenta o recorrente que a natureza da demanda, envolvendo direito à saúde, implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, fixado pelo autor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

O ponto central levantado pela fazenda pública reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

A este respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

Ao fixar essa tese, o STJ apontou que o critério preferencial par arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por serem causas de valor inestimável. O voto condutor pontuou:

“como visto o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento medicamento ou tecnologia buscada é uma questão importante , mas não é essencial ao conflito
sub judice
.”

Importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do quantum, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 50.000,00, a natureza da demanda, prestação de serviço de saúde em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação dos honorários deve ser dar por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025